Tribunal: TJSP
Processo: 1058381-14.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Compromisso de compra e venda de unidades autônomas em empreendimento comercial – Atraso na entrega das chaves – Suspensão da entrega dos imóveis aos adquirentes decorrente de decisão liminar proferida em ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual, sob o argumento de que a construção se localiza em área urbanística diferenciada, com restrições de uso do

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Compromisso de compra e venda de unidades autônomas em empreendimento comercial – Atraso na entrega das chaves – Suspensão da entrega dos imóveis aos adquirentes decorrente de decisão liminar proferida em ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual, sob o argumento de que a construção se localiza em área urbanística diferenciada, com restrições de uso do solo – Ação civil pública que, ao final, foi julgada improcedente, cujo entendimento foi ratificado em segundo grau de jurisdição pela 6a Câmara de Direito Público deste E. TJSP – Ministério Público que posteriormente noticiou composição amigável nos respectivos autos, sem reconhecimento de culpa por parte da Solaia Empreendimentos Imobiliários – Circunstâncias que revelam a observância dos procedimentos administrativos necessários e obediência as normas legais vigentes – Não aplicação da Súmula 161 deste E. TJSP a hipótese dos autos – Responsabilidade pelo atraso na entrega dos imóveis que não pode ser imputada à construtora – Precedentes jurisprudenciais, inclusive desta E. 34a Câmara de Direito Privado – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.